Tribunal: TJSP
Processo: 2043205-74.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Habeas corpus – Permanência de sentenciado em estabelecimento prisional federal – Sucedâneo de recurso de agravo em execução, que já foi encaminhado à mesa para julgamento – Ausência de ilegalidade manifesta – Inadmissibilidade – Não conhecimento.